Tribunal: TJPA
Processo: 0812518-85.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812518-85.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: ANTONIO JAILTON DA SILVA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE URUARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART.
33 DA LEI 11.343/06.

NULIDADE DA AÇÃO POLICIAL.
INOCORRÊNCIA
.
A ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE SE DEU EM RAZÃO DE JUSTO MOTIVO, CONFIGURADO NA TENTATIVA DE EVASÃO DO ORA PACIENTE AO SE DEFRONTAR COM OS POLICIAIS QUE ATUAVAM EM AÇÃO DE BUSCAS A POSSÍVEIS ENVOLVIDOS EM CRIME DE HOMICÍDIO, SENDO, PORTANTO, LEGAL. ADEMAIS,
NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE E ILICITUDE DAS PROVAS ENCONTRADAS DE MODO FORTUITO A PARTIR DA ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO, TENDO EM VISTA O FENÔMENO DA SERENDIPIDADE.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA AO DECRETO CAUTELAR -

INOCORRÊNCIA
. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, VISANDO RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA TENDO EM VISTA QUE O PACIENTE JÁ RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS POR CRIME DA MESMA NATUREZA, ESTANDO, INCLUSIVE, NO CUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA QUANDO DE SUA PRISAO E OSTENTANDO EM SEU DESFAVOR SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PENDENTE DE ANÁLISE DO RECURSO INTERPOSTO, NÃO SE MOSTRANDO CABÍVEL AO CASO A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
e
DENEGAÇÃO
da ordem
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exmª Sr.
Des Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 29 de agosto de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
ANTÔNIO JAILTON DA SILVA SANTOS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Uruará.

Alega o impetrante, em síntese,
que o paciente fora preso em flagrante delito, na madrugada do dia 20 de junho de 2024, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06; que policiais militares da cidade de Placas foram informados por testemunha, Paula Mirlena, sobre um homicídio ocorrido na localidade, informando vários nomes aos policiais, dentre os quais o do ora paciente, razão pela qual os policiais saíram em ronda visando a captura dos supostos envolvidos, tendo posteriormente, por volta das 23h50min, recebido informações sobre o possível paradeiro dos criminosos; que as buscas continuaram e, por volta das 02h32min, a casa do paciente foi invadida por dois policiais armados, sendo em seguida conduzido preso.

Aduz que no boletim de ocorrência os policiais alegaram que chamaram pelo ora paciente para conversarem, mas que ele correu ao ver a polícia, o que configurou a suspeita de flagrante, razão pela qual adentraram à residência e lá apreenderam 1 kg de maconha, sendo tal apreensão ilegal, mormente por ter o paciente afirmado não ser sua a droga e que não é mais voltado ao mundo do crime, além de relatar ter sofrido violência por parte dos policiais.

Afirma que ante a ausência de estado de flagrância, bem como da ilegalidade da ação policial, foi pedido o relaxamento da prisão, mas que o Juízo coator acabou por homologar o flagrante e converter este em prisão preventiva, apresentando para tanto a ilegal justificativa de que o paciente possui processo criminal cuja apelação se encontra pendente de julgamento.

Argumenta que o paciente é portador de epilepsia e estava com exame agendado para o dia 26/06, além de possuir uma deficiência no braço e que no caso em apreço não restam configurados os requisitos autorizadores da custódia, nos termos do art. 312 do CPP, ressaltando a ilegalidade da prisão uma vez que em afronta ao que determina o art. 5º, XI, da CF uma vez que a entrada em domicílio se deu fora do horário legal e sem que presente qualquer situação de flagrância, o que o torna nulo e, em decorrência, as provas dele decorrentes, afirmando ainda ser totalmente desprovida de fundamentação a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente, mormente por ser fulcrada em prova ilícita.

Requereram a concessão liminar da ordem para que o paciente seja posto em liberdade e sob tal condição possa responder ao processo, pois não há qualquer fundamentação acerca da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, bem como de que solto possa se evadir ou causar empecilho à ação penal, afirmando que o magistrado sequer analisou as irregularidades cometidas pelos policiais e apontadas pela defesa.

Juntou documentos.

Recebidos os autos, reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade inquinada como coatora, ID 21074991, sendo estas prestadas em ID 21184669, onde, dentre outros, informou o magistrado singular que a prisão do paciente se deu por conveniência da instrução criminal e visa assegurar a aplicação da lei penal, sendo um dos seus fundamentos o fato de o ora paciente dar mostras de que a aplicação de medidas cautelares diversas não são suficientes ao caso, pois é contumaz na prática delitiva uma vez que responde a processos por crime da mesma natureza do que tratado nestes autos, já possuindo em seu desfavor sentença penal condenatória cujo recurso de apelação está pendente de julgamento e que estava em gozo de medidas cautelares, determinadas em outros processos, quando foi novamente preso, ressaltando, ainda, inexistir qualquer pedido de revogação da custódia pendente de apreciação e que o prazo de reavaliação da medida segregatória se encontra dentro do prazo, sendo posteriormente denegado o pedido liminar, decisão de ID 21197025.

Nesta Instância Superior,
a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público, em ID 21524723, se manifestou
pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
ANTÔNIO JAILTON DA SILVA SANTOS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Uruará.

O foco da impetração reside na alegação de que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do paciente em razão da ilegalidade das provas obtidas
, restando ausentes os requisitos ensejadores da custódia
.

Tem-se dos autos que o paciente foi preso em sua residência, em situação de flagrante, na posse de substância entorpecente, 1 kg de maconha, sendo imperioso ressaltar que a entrada dos policiais, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, se deu em razão de justo motivo – baseado em fundada suspeita, uma vez que ao notar a presença dos policiais tentou se evadir.

Ressalto que, apesar das alegações defensivas de que a entrada dos policiais se deu de forma arbitrária, não é isso que se denota dos autos, pois, de acordo com o que consta nos autos, uma equipe de policiais militares empreendia diligências no sentido de localizar possíveis envolvidos em um crime de homicídio, dentre eles o ora paciente, e ao receber informação sobre o local onde estaria para lá se dirigiu e procurou manter contato, tendo o paciente tentado se evadir correndo ao perceber os policiais à sua porta, o que ensejou a ação de entrada dos agentes na residência ante a patente possibilidade de ocorrência de crime, sendo tal proceder legítimo, não configurando qualquer ilegalidade e não sendo, por consequência, passível de contaminar eventual prova dele decorrente como ilegal e/ou nula.

É certo que de acordo com a legislação pátria, CF, art. 5º, XI, a casa é asilo inviolável do indivíduo e ninguém pode nela entrar sem consentimento do morador, mormente durante à noite. Contudo, o legislador pátrio previu causas de exceção a tal dispositivo, sendo estas os casos de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial, sendo estas possibilidades, portanto, exceções constitucionais à regra da inviolabilidade. Assim, certo é que o agente público pode adentrar à residência de qualquer cidadão quando configurada

uma, ou algumas, das exceções constitucionais ao norte referidas e, no caso dos autos, tem-se que o paciente buscou se evadir ao perceber a chegada dos policiais, que só praticaram a ação de entrada em domicílio após a reação do paciente, restando, portanto, configurada a legitimidade da ação policial, pois patente a fundada suspeita e, n
os termos do art. 240, § 1º, do CPP, a entrada em domicílio independe de mandado quando houver fundada suspeita e, no caso dos autos os policiais agiram após presenciarem o ora paciente tentar se evadir tão logo percebeu a presença dos policiais, ou seja, ele alterou seu comportamento, partindo para uma atitude suspeita, restando, portanto, devidamente justificada a ação policial, oportunidade na qual foi encontrada a droga que o agente mantinha no interior de sua residência, não havendo, portanto, que se falar em ação ilegal e ilegalidade da prova dela derivada.

Acerca da legalidade da ação, sob as circunstâncias observadas nos autos é a jurisprudência, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. 3. Em recurso especial, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada se há necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2093117 SC 2022/0084525-7, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

Assevero que não há que se falar que a prisão em flagrante do paciente e a apreensão dos entorpecentes realizadas pelos policiais foram ilegais e não podem ser consideradas como válido elemento de prova, pois não há nos autos qualquer indicativo de que a ação policial, e a prova dela decorrente, tenha sido realizada de forma ilícita. Pelo contrário: em exame às particularidades da espécie, atesta-se sua legitimidade na medida em a apreensão da droga, elemento de convicção e materialidade do delito de tráfico, se deu em razão de seu próprio comportamento, fundada suspeita, visto que procurou se evadir tão logo viu os policiais – razão pela qual houve a entrada em domicílio, providência que, sabe-se, independe da prévia expedição de mandado para sua execução, nos termos do art. 240, § 1º, a, do Código de Processo Penal.

Acerca de tal possibilidade, veja-se excerto da manifestação do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, proferida nos autos do HC 588.445:

“
O ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões, justa causa, que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.”

Denota-se, portanto, que a irresignação defensiva não há como prosperar tendo em vista que não se observa a alegada ilegalidade na ação policial uma vez que
a entrada na residência se deu em razão da tentativa do paciente de se evadir ao perceber a presença dos policiais que sequer estavam fazendo operação de repressão ao tráfico, mas tão somente visando localizar possíveis envolvidos em crime de homicídio, sendo a droga encontrada no interior da residência, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada por esta via estreita, pois, em tese, a droga apreendida se destinava à mercancia
e com a entrada houve o encontro fortuito de drogas, ou seja, ocorreu o que a doutrina chama de serendipidade, que nada mais é senão a descoberta de determinada coisa por acaso, sendo portanto válida a apreensão das drogas encontradas casualmente pelos agentes da persecução penal
, pois não se observa a ocorrência de

ilegalidade no meio de obtenção da prova.

Vejamos a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 273, § 1º, DO CP. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO DECRETADA POR JUÍZO INCOMPETENTE. INOCORRÊNCIA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS - SERENDIPIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DO JUÍZO APARENTE. PREFACIAL REJEITADA. - Se durante interceptação telefônica, promovida mediante autorização judicial, surgiram fortuitamente indícios da participação do recorrente em comercialização ilícita de esteroides anabolizantes androgênicos, há de ser aplicada, na hipótese dos autos, a teoria do juízo aparente, segundo a qual não há nulidade na colheita de elementos de convicção autorizada por juiz até então competente para o processamento do feito. (TJ-MG - APR: 10079170142826001 Contagem, Relator: Matheus Chaves Jardim, Data de Julgamento: 04/03/2021, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/03/2021)

Não havendo, portanto, como se declarar a nulidade da ação policial e, por conseguinte, das provas colhidas.

Quanto à alegação de que
o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da manutenção de sua prisão cautelar uma vez que inexistem fundamentos à medida extrema, tenho que, ao contrário do que alega o impetrante, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pelo magistrado no
decisum
, restando devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 do CPP, sendo a custódia preventiva uma forma de acautelar o meio social ante a possibilidade de o paciente, que já responde pela prática de outros crimes da mesma natureza, voltar a delinquir,

o que inviabiliza, inclusive, a substituição da prisão por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, pois entendo, assim como o magistrado singular, que
que a liberdade do paciente, neste momento, demonstra ser um estímulo ao cometimento novos ilícitos, já que possui outros registros, vindo a ser novamente preso quando cumprindo medidas cautelares em outros feitos, o que demonstra que não irá cumprir o benefício da liberdade com responsabilidade, não havendo, portanto, que se falar em coação ilegal e devendo a segregação deve ser mantida com a finalidade de garantir a ordem pública.

Assim, tenho que na situação concreta, não há como ser concedida a liberdade ao paciente, pois entendo que somente a segregação evitará o risco da reiteração delitiva, na medida em que a conduta até agora demonstrada guarda os caracteres de gravidade e necessidade de salvaguardar a sociedade diante do
fumus commissi delicti
e, restando o
decreto prisional devidamente fundamentado na real possibilidade de reiteração delitiva, não há que se falar em ausência de motivação ou de justa causa, servindo a medida como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Portanto, ao contrário do que tenta fazer crer a impetração, a decisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente para impedir eventual reiteração delitiva, o que inviabiliza, inclusive, a substituição da medida mais gravosa por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

Neste sentido é a jurisprudência, vejamos:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. RÁFICO DE ENTORPECENTES.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DECRETO DEVIDAMENTE MOTIVADO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ACUSADO QUE RESPONDE A OUTRO PROCESSO POR TRÁFICO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA NÃO ELEVADA. PROPORCIONALIDADE, SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO
. FIXAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2.
Na espécie, o decreto de prisão está devidamente motivado, pois destacou o Juízo de piso o risco de reiteração delitiva, em razão de o recorrente estar respondendo a outra ação pela prática de tráfico
. 3. (...). (STJ - RHC: 129887 GO 2020/0164598-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

Acerca da questão assim se manifestou a Procuradoria de Justiça em seu parecer,
verbis
:

“Ao analisar detidamente os autos, não vislumbro qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, uma vez que devidamente fundamentada com espeque na garantia da ordem pública, trazendo elementos concretos que indicam risco evidente caso seja libertado o paciente de voltar a delinquir, vez que responde a outros processos pela prática do mesmo crime.

Cumpre esclarecer ainda, que a Lei nº 12.403/2011 passou a estabelecer um novo filtro hermenêutico para aplicação das medidas cautelares em matéria penal, exigindo a "adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado" (artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal).

Assim, além dos já conhecidos requisitos do fumus comissi delicti e periculum libertatis, exige-se do julgador especial valoração da necessidade da medida à luz dos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse diapasão, não obstante a alegação do impetrante, assiste razão à autoridade impetrada, que decretou a prisão preventiva do paciente, com suporte na garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, pelo fato de responder a outros processos.

Cumpre salientar, ainda, que a decretação da prisão cautelar não ofende qualquer dispositivo constitucional, sobretudo no que tange aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, bem como não representa antecipação de cumprimento de pena, sendo, para esta diretiva, suficientes os indícios de autoria e não aquela certeza que se exige para sentença condenatória.

Ademais, a prisão preventiva do paciente foi decretada tendo por um dos fundamentos a garantia da ordem pública, a qual não se destina à proteção do processo penal, mas, ao revés, ao resguardo da própria sociedade.”

Assim, por não
denotar nos autos, ao contrário do alegado pelos impetrantes, qualquer ilegalidade na ação policial, bem como no ato coator capaz de caracterizar constrangimento ilegal ao paciente, não há como ser concedida a ordem, razão pela qual

acompanho o parecer ministerial e
denego a ordem
.

É como voto.

Belém/PA, 29 de agosto de 2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/08/2024